Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE LÍNGUAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA SUJEITA A REQUISITOS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE PRAZO DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF que denegou a segurança consistente na determinação de matrícula do impetrante no curso de língua inglesa no módulo/nível pleno no Centro Interescolar de Língua da Rede Pública de ensino do Distrito Federal em Taguatinga.
2. O impetrante estava matriculado no curso básico de inglês, tendo cursado os módulos E1 a E6. Durante esse ciclo básico, as renovações da matrícula são automáticas, mas, após a conclusão do nível E6, para o aluno cursar mais um ano do idioma, no Módulo/nível pleno, deveria haver a sua migração, sujeita a prévia inscrição, seleção e disponibilidade de vagas. Ante a natureza especial e complementar do centro de línguas com relação à educação básica, não havendo obrigatoriedade de oferta de vagas a todos os alunos da rede pública e público externo, são adotados critérios de seleção.
3. Conforme as Diretrizes Pedagógicas dos Centros Interescolares de Línguas (CIL), homologada pela Ordem de Serviço n. 03 da SUBEB, de 12 de março de 2018, a inscrição e a renovação da matrícula dos estudantes nos CIL ocorrerão semestralmente com datas pré-definidas nas respectivas unidades escolares. O responsável, quando o estudante for menor de idade, ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá realizar a inscrição/renovação, semestralmente, de acordo com as normas vigentes.
4. No caso, pelo que se extrai do conjunto probatório, houve a divulgação à comunidade escolar acerca do prazo para a inscrição no módulo/nível pleno. Essa divulgação ocorreu por meio de redes sociais (Instagram e Facebook), sítio eletrônico da escola e todas as salas de aula, inclusive, na plataforma Google sala de aula, utilizada desde o 1o semestre de 2020. Diante de tal quadro, não se verifica a alegada irregularidade quanto ao procedimento para inscrição no Centro de Línguas.
5. Ademais, malgrado a família do aluno não tenha promovido a inscrição no prazo fixado, o seu ingresso no curso de inglês módulo/nível pleno dependeria de outros critérios, quais sejam: a existência de vaga, ser contemplado em sorteio, bem ainda nota média de 7 (sete) pontos. Nesse aspecto, ainda que o impetrante tivesse se inscrito regularmente na primeira etapa do processo de matrícula, estaria sujeito à etapa do sorteio de vagas, não sendo garantida sua vaga pelo simples ato de inscrição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.